Tribunal: TJBA
Processo: 8002295-37.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002295-37.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SSK AGRICOLA LTDA Advogado(s): GLAUCIA HEYLMANN APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. ITBI. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA 796 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pretende a impetrante de ver reconhecida a imunidade tributária em relação ao ITBI que lhe foi exigido na operação de transferência do bem imóvel descrito na inicial ao seu patrimônio para fins de de integralização do capital social. 2. No caso dos autos, o município/apelado após realizar avaliação do bem atribuiu a este valor que ultrapassou o valor declarado, fazendo incidir sobre o excesso imposto sobre a operação realizada. 3. Nos termos, do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, com repercussão geral reconhecida, Tema n. 796: "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". 4. Assim, a imunidade do ITBI não alcança o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado, cabendo a sua cobrança sobe a diferença que superar o capital subscrito a ser integralizado, como consignado na sentença de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002295-37.2022.8.05.0146, em que figuram como apelante SSK AGRICOLA LTDA e como apelada MUNICIPIO DE JUAZEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio José Barbosa Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06